Tribunal: STF
Processo: HC 266629
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.057.137/MG.



    Ao final, busca-se:



    a) Concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para imediata revogação da prisão preventiva do Paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, uma vez presentes o fumus boni iuris (demonstrada ilegalidade na denegação do direito de recorrer em liberdade) e o periculum in mora (prejuízo irreparável de permanecer preso indevidamente durante a tramitação do recurso de apelação).



    Caso Vossa Excelência entenda necessário, pode-se fixar, alternativamente, medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) adequadas ao caso, embora, reitere-se, nada nos Rua Bélgica, 437, Centro, Cambé/PR - (43)3035-5730 contato@navarroevieiraadvogados.com.br autos indique que o Paciente em liberdade trará risco concreto à ordem pública ou ao processo.



    b) No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para cassar a decisão coatora do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.057.137/MG) e, por conseguinte, garantir ao Paciente o direito de responder em liberdade até o trânsito em julgado de sua condenação. Assim, Luis Fernando deverá permanecer solto durante a tramitação de sua apelação criminal, ressalvada apenas a possibilidade de nova decretação de prisão cautelar se, porventura, surgirem fatos realmente novos e concretos que evidenciem sua necessidade (o que desde já se adianta não ser o caso). (Doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUIS FERNANDO PEREIRA RAPUCCI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.25.446370-6/000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/4/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva. Em 10/11/2025, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, fixando-se a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, indeferido o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, alegando, em síntese, incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto na sentença, ausência de fundamentação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis do paciente, pugnando pela revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante medidas cautelares alternativas.



    O Tribunal a quo denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 400/406):



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade, apesar de a reprimenda ter sido fixada em regime semiaberto, afirmando a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional não fechado, a ausência de fundamentos concretos do art. 312 do CPP e a desproporcionalidade da medida, diante das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito).



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, facultada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao final.



    É o relatório, decido.



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1°/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido" (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Busca-se, em síntese, o direito de recorrer da sentença em liberdade.



    No caso, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva pelos seguintes motivos (e-STJ fl. 30):



    Considerando que os elementos colhidos nos autos revelam o envolvimento do acusado em esquema interestadual de tráfico, permanece concretamente demonstrado o risco de reiteração delitiva e de evasão ao cumprimento da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Por tal razão, indefiro o direito de recorrer em liberdade.



    Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, detraindo-se o período de sua custódia cautelar.



    Com efeito, a Suprema Corte firmou entendimento em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva". (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).



    Ainda segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.



    Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes" (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).



    Em outras palavras, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia.



    Ora, com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.



    No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida em razão da periculosidade do paciente, condenado pelo seu envolvimento com um esquema de tráfico interestadual de tráfico de drogas - foi flagrado transportando cerca de 1.782,8kg de maconha, contexto que demonstra perigo à ordem pública.



    [...]



    Além disso, como registrado na sentença, foi expedida a guia de execução provisória e determinada a detração do tempo de prisão cautelar, procedimento que permite a adequação da situação prisional do paciente com as regras do regime fixado na sentença.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 11 — grifos meus e no original).



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator